Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-84.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000992-84.2024.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: CYRO SOUZA MACHADO

Advogado(s)
:
MATHEUS LEITE EDUARDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO AO DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000992-84.2024.8.05.0253
, em que figuram como apelante BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. e como apelado CYRO SOUZA MACHADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,